Tribunal: TJDFT
Processo: 0711957-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0711957-14.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR GONCALVES DE LIMA AGRAVADO: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Julio Cesar Gonçalves de Lima contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília (ID 227631649 do processo n. 0700655-29.2018.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado por Direcional Engenharia S.A., rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado, mantendo o bloqueio sobre a quantia de R$7.053,67 (sete mil e cinquenta e três reais e sessenta e sete centavos). Em suas razões recursais (ID 70266010), o agravante alega que o valor bloqueado é impenhorável, pois se refere à sua renda como profissional autônomo. Defende que o valor bloqueado seria ínfimo diante do valor total da dívida exequenda. Afirma que sua renda mensal é de aproximadamente R$1.040,00 (mil e quarenta reais) e que necessita da ajuda de familiares para se sustentar. Pontua que o valor penhorado seria oriundo de empréstimo bancário e, por essa razão, impenhorável. Menciona jurisprudência que entende ser favorável aos seus argumentos. Ao final, requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de liberar o valor bloqueado. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (ID origem 227631649). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC[1] preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, o requisito de probabilidade do direito vindicado exige aprofundado exame dos elementos de prova carreados aos autos do processo, inviável no presente momento processual. No que se refere ao segundo requisito, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista que os valores vindicados encontram-se bloqueados desde novembro de 2024 e que a decisão impugnada condicionou expressamente os seus efeitos à preclusão do próprio decisum. Dessa forma, o montante bloqueado não será imediatamente transferido ao credor, de forma que não se verifica a urgência do pedido liminar do agravante. Diante disso, nesse juízo de cognição sumária, não se identifica a presença dos requisitos autorizadores do efeito suspensivo pleiteado. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 4. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo vindicado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 31 de março de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 995. (...) Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.